Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013798-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (EMBARGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (EMBARGANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (EMBARGANTE), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (EMBARGANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (EMBARGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (EMBARGADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (EMBARGANTE), ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À APRECIAÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS PELOS AUTORES. PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADO POR TERCEIRA SUCESSORA. NULIDADES PROCESSUAIS RELATIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por: (i) ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI, visando sanar omissão do acórdão que deixou de apreciar seus embargos anteriores; (ii) JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME, e (iii) LORENE FERREIRA BORGES E SILVA, que alegam omissão quanto ao pedido de habilitação desta última e nulidades decorrentes de falecimento de partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise dos embargos de declaração opostos pelos autores, envolvendo pedidos de indenização pelo valor de mercado atual do imóvel, liquidação de sentença e aplicação do art. 499 do CPC; (ii) definir se o pedido de habilitação e as nulidades suscitadas por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA são procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão configurada, pois o acórdão embargado apreciou apenas os embargos dos réus, deixando de analisar os embargos opostos pelos autores.

Pedido de indenização com base no valor de mercado atual do imóvel afastado, pois os autores não exerceram posse do bem, não havendo fundamento para fixar perdas e danos além do valor pago, atualizado.

Inexistência de omissão quanto ao pedido de liquidação de sentença, uma vez que a indenização foi fixada de forma líquida, bastando atualização monetária.

Questão do art. 499 do CPC foi devidamente enfrentada no acórdão, não havendo omissão.

Pedido de habilitação indeferido por ter sido apresentado tardiamente, após quase dois anos do falecimento da parte, e ausência de prejuízo concreto que justificasse nulidade dos atos processuais.

Citação do espólio realizada de forma regular na pessoa da inventariante, afastando-se alegação de nulidade e ilegitimidade.

Nulidades relativas alegadas em razão do falecimento de parte não se configuram, pois não demonstrado prejuízo e verificada participação ativa dos herdeiros no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão e apreciar os embargos anteriormente opostos pelos autores, mantendo-se, no mérito, o decidido.

Tese de julgamento:

A omissão no julgamento de embargos de declaração deve ser sanada, com análise das questões anteriormente suscitadas.

A indenização por descumprimento de obrigação de outorga de escritura, sem posse do bem pelo adquirente, deve corresponder ao valor pago, devidamente atualizado, e não ao valor de mercado atual.

É desnecessária a liquidação de sentença quando a indenização é fixada em valor líquido.

A nulidade processual decorrente do falecimento de parte tem caráter relativo e depende da demonstração de prejuízo concreto.

A citação do espólio é válida quando realizada na pessoa de seu inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI (id 300096875), JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME (id. 300515916), e LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id. 300515917) contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (id. 298227359), que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos requeridos.

A controvérsia originou-se em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada por ERNA MILANESI e ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI contra ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES, AMELIA FERREIRA BORGES, JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME, na qual os autores alegaram que, apesar de terem quitado integralmente o valor acordado em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural, os réus não cumpriram a obrigação de outorgar a escritura definitiva da área de 437,4158 hectares pertencente à Fazenda Recife I, registrada sob a matrícula 4086 do Cartório de Registro de Água Boa-MT.

Em resposta à notificação extrajudicial enviada pelos autores, os réus alegaram que a responsabilidade pela escrituração era dos autores, mas também afirmaram que a área em questão já havia sido alienada a terceiros, impossibilitando a outorga da escritura.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: a) condenar os réus a outorgarem, no prazo de 30 dias, a escritura definitiva da área em favor dos autores; b) na impossibilidade do cumprimento específico da obrigação, converter a obrigação em perdas e danos, condenando os réus ao pagamento do valor equivalente a R$ 65.612,37, atualizado pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros de mora da citação; c) condenar os réus ao pagamento da multa contratual de 10% nos termos da cláusula décima do contrato; e d) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso dos réus e deu parcial provimento ao recurso dos autores, apenas para determinar que o termo inicial da correção monetária sobre a multa contratual ocorra a partir da data da quitação do contrato efetuado pelos autores (id. 286218885).

Contra esse acórdão, ambas as partes opuseram embargos de declaração (id’s. 287858399 e 288640377), tendo sido julgados apenas os embargos dos réus (id. 288640377), que foram rejeitados por acórdão publicado em 10/07/2025 (id. 298227359).

Em 23/05/2025, LORENE FERREIRA BORGES E SILVA apresentou pedido de habilitação (id. 288679852), alegando ser filha dos falecidos promitentes vendedores GERALDO e AMELIA, requerendo: a) sua habilitação nos autos; b) anulação da citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES; c) extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido; e d) anulação de todos os atos processuais realizados após o falecimento da requerida AMELIA.

Agora, os embargantes ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI alegam que o acórdão embargado (id. 298227359) não enfrentou os embargos de declaração por eles opostos (id. 287858399), configurando omissão.

Requerem que seja suprida a omissão para que o tribunal se manifeste sobre: a) o pedido de indenização por perdas e danos com base no valor de mercado atual do imóvel; b) a ausência de enfrentamento do pedido de liquidação de sentença; e c) a necessidade de enfrentamento do artigo 499 do Código Civil.

Os embargantes JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME, por sua vez, alegam omissão quanto ao pedido de habilitação e manifestação protocolado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id. 288679852), requerendo: a) a suspensão do processo e anulação dos atos praticados após o pedido de habilitação; b) a anulação da citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES; c) a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido; e d) a anulação de todos os atos processuais realizados após o falecimento da requerida AMELIA.

A embargante LORENE FERREIRA BORGES E SILVA apresenta embargos com conteúdo idêntico aos de JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME.

Os embargados ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI apresentaram contrarrazões aos embargos de JAMIL MIGUEL THOME, REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME e LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (ID 303652896), alegando: a) inadmissibilidade dos embargos por ausência das hipóteses de cabimento; b) ausência de omissão e impropriedade da via eleita; c) inadequação temporal e procedimental do pedido de habilitação; d) vedação à inovação recursal; e e) caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

1. Dos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI (id. 300096875)

Assiste razão aos embargantes ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI quando apontam que o acórdão embargado (id. 298227359) não enfrentou os embargos de declaração por eles opostos (id. 287858399), limitando-se a julgar apenas os embargos opostos pelos réus (id. 288640377).

Com efeito, verifica-se que os embargantes ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI opuseram embargos de declaração (id. 287858399) contra o acórdão que julgou as apelações (id. 286218885), alegando omissão quanto: a) à fixação da indenização em perdas e danos com base no valor de mercado atual do imóvel; b) à ausência de enfrentamento do pedido de liquidação de sentença; e c) à necessidade de enfrentamento do artigo 499 do Código Civil.

Contudo, o acórdão embargado (id 298227359) limitou-se a julgar apenas os embargos opostos pelos réus (id 288640377), sem fazer qualquer menção aos embargos opostos pelos autores (id 287858399), configurando evidente omissão que deve ser sanada.

Assim, passo a analisar os embargos de declaração opostos pelos autores (id. 287858399).

1.1. Da alegada omissão quanto à fixação da indenização em perdas e danos com base no valor de mercado atual do imóvel

Os embargantes ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI alegam que o acórdão que julgou as apelações (id. 286218885) foi omisso ao não enfrentar adequadamente o pedido de fixação da indenização em perdas e danos com base no valor de mercado atual do imóvel, conforme requerido na inicial e reiterado nas razões recursais.

Sustentam que, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, e que a indenização fixada (valor pago atualizado) não é suficiente para a aquisição de uma área idêntica àquela objeto do contrato.

Não assiste razão aos embargantes neste ponto.

O acórdão que julgou as apelações (id 286218885) enfrentou expressamente a questão relativa à fixação da indenização em perdas e danos, concluindo que:

"O apelante está incorreto em sua alegação. Conforme evidenciado nos autos, os autores não chegaram a exercer a posse do imóvel. Diante dessa circunstância, não há fundamento legal para uma condenação baseada no valor de mercado atual do imóvel. A ausência de posse impede a aplicação de uma indenização que leve em consideração o valor presente do bem, uma vez que não houve efetivo prejuízo financeiro decorrente da perda da posse. O valor pago consta no contrato R$65.612,37 – sessenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos e é esta quantia que deve ser utilizada para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos."

O acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, inclusive citando precedente deste Tribunal (TJMT 00009275520108110091, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2021, p. 18/11/2021).

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos embargantes.

1.2. Da alegada omissão quanto ao pedido de liquidação de sentença

Os embargantes ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI alegam que o acórdão que julgou as apelações (id 286218885) foi omisso ao não enfrentar o pedido de liquidação de sentença para apuração do valor da indenização.

Não assiste razão aos embargantes neste ponto.

O acórdão que julgou as apelações (id 286218885) fixou de forma líquida o valor da indenização, correspondente ao valor pago pelos autores (R$ 65.612,37), atualizado pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros de mora da citação, conforme já havia sido determinado na sentença.

Tendo sido fixado valor líquido para a indenização, não há necessidade de liquidação de sentença, sendo suficiente a mera atualização do valor, que pode ser feita por simples cálculo aritmético.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto.

1.3. Da alegada omissão quanto ao enfrentamento do artigo 499 do Código Civil

Os embargantes ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI alegam que o acórdão que julgou as apelações (id 286218885) foi omisso ao não enfrentar o artigo 499 do Código Civil como fundamento jurídico relevante ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em resultado prático equivalente ao dano sofrido.

Não assiste razão aos embargantes neste ponto.

O artigo 499 do Código de Processo Civil (e não do Código Civil, como erroneamente mencionado pelos embargantes) dispõe que "a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente".

O acórdão que julgou as apelações (id. 286218885) enfrentou expressamente a questão relativa à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, concluindo que: “
O valor pago consta no contrato (R$65.612,37 - sessenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos), e é esta quantia que deve ser utilizada para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”
.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão foi devidamente enfrentada, com expressa menção ao artigo 499 do Código de Processo Civil.

2. Dos embargos de declaração opostos por JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME (id. 300515916) e por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id. 300515917)

Os embargos de declaração opostos por JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME (id. 300515916) e por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id. 300515917) possuem conteúdo idêntico, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de habilitação e manifestação protocolado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id. 288679852), requerendo: a) a suspensão do processo e anulação dos atos praticados após o pedido de habilitação; b) a anulação da citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES; c) a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido; e d) a anulação de todos os atos processuais realizados após o falecimento da requerida AMELIA.

2.1. Da preliminar de não conhecimento dos embargos

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento dos embargos, suscitada pelos embargados ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI em suas contrarrazões (id. 303652896).

Os embargados alegam que os embargos não devem ser conhecidos por ausência das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, por ilegitimidade processual da embargante LORENE FERREIRA BORGES E SILVA, por configurarem inovação recursal e por utilizarem abusivamente o direito de recorrer.

Quanto à alegação de ausência das hipóteses de cabimento, verifica-se que os embargantes apontam omissão no acórdão embargado (id 298227359), que não teria se manifestado sobre o pedido de habilitação e manifestação protocolado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id. 288679852).

A omissão é uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevista no artigo 1022, II, do Código de Processo Civil. Assim, em tese, os embargos são cabíveis.

Quanto à alegação de ilegitimidade processual da embargante LORENE FERREIRA BORGES E SILVA, verifica-se que ela não é parte no processo, tendo apenas requerido sua habilitação (id. 288679852), que ainda não foi apreciada.

Contudo, o artigo 688, II, do Código de Processo Civil dispõe que a habilitação pode ser requerida "pelos sucessores do falecido, em relação à parte", o que legitima LORENE FERREIRA BORGES E SILVA, na qualidade de sucessora dos falecidos GERALDO CORREA BORGES e AMELIA FERREIRA BORGES, a requerer sua habilitação no processo.

Além disso, o artigo 1022 do Código de Processo Civil não exige que os embargos de declaração sejam opostos apenas por quem é parte no processo, sendo suficiente que o embargante tenha interesse jurídico na correção do vício apontado.

Quanto à alegação de inovação recursal, verifica-se que os embargantes não estão trazendo questões novas, mas apenas requerendo que o tribunal se manifeste sobre o pedido de habilitação e manifestação protocolado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id 288679852), que já constava dos autos quando da prolação do acórdão embargado (id. 298227359).

Por fim, quanto à alegação de utilização abusiva do direito de recorrer, verifica-se que os embargantes estão exercendo regularmente seu direito de recorrer, não se vislumbrando, a princípio, intuito protelatório.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento dos embargos.

2.2. Do mérito dos embargos

No mérito, os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de habilitação e manifestação protocolado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (id. 288679852).

Assiste razão aos embargantes neste ponto.

Com efeito, verifica-se que LORENE FERREIRA BORGES E SILVA apresentou pedido de habilitação e manifestação (id 288679852) em 23/05/2025, antes da prolação do acórdão embargado (id 298227359), que foi publicado em 10/07/2025.

Contudo, o acórdão embargado (id 298227359) não fez qualquer menção ao pedido de habilitação e manifestação protocolado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (ID 288679852), configurando evidente omissão que deve ser sanada.

Assim, passo a analisar o pedido de habilitação e manifestação protocolado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA (ID 288679852).

2.2.1. Do pedido de habilitação

LORENE FERREIRA BORGES E SILVA requer sua habilitação no processo na qualidade de sucessora dos falecidos GERALDO CORREA BORGES e AMELIA FERREIRA BORGES.

O artigo 687 do Código de Processo Civil dispõe que "a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo".

O artigo 688, II, do Código de Processo Civil dispõe que a habilitação pode ser requerida "pelos sucessores do falecido, em relação à parte".

O artigo 689 do Código de Processo Civil dispõe que "proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo".

No caso, verifica-se que GERALDO CORREA BORGES faleceu em 07/06/2006, antes mesmo da propositura da ação, conforme certidão de óbito juntada ao id 288679856.

AMELIA FERREIRA BORGES, por sua vez, faleceu em 01/04/2023, conforme certidão de óbito juntada ao id. 288679857, durante o trâmite do processo.

LORENE FERREIRA BORGES E SILVA comprovou ser filha dos falecidos GERALDO CORREA BORGES e AMELIA FERREIRA BORGES, conforme documentos juntados aos autos.

Assim, em princípio, LORENE FERREIRA BORGES E SILVA tem legitimidade para requerer sua habilitação no processo na qualidade de sucessora dos falecidos GERALDO CORREA BORGES e AMELIA FERREIRA BORGES.

Contudo, o pedido de habilitação foi apresentado apenas em 23/05/2025, quando o processo já se encontrava em fase recursal, após a prolação da sentença e do acórdão que julgou as apelações.

Além disso, o pedido de habilitação foi apresentado quase dois anos após o falecimento de AMELIA FERREIRA BORGES (01/04/2023), sem qualquer justificativa para a demora.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a nulidade processual decorrente do descumprimento da regra que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados desde que não haja prejuízo a ser devidamente demonstrado, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1 .021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO . NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos dos artigos 932, III, e 1 .021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 27/04/2017).

2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo (a ser devidamente demonstrado).

3. É de se ter, ademais, que "se o procurador desconhecia a morte do mandante são eficazes os atos por ele praticados no âmbito e no exercício do mandato" (AgRg no Ag 712 .335/MG, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 13/2/2006).

4. É firme o entendimento do STJ de que "a falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados . Hipótese em que um dos litisconsortes falecera após a interposição do recurso no Tribunal de origem, mas aproximadamente três anos antes de seu julgamento, tendo-se aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão do processo e a nulidade do ato, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo"
(AgInt no AREsp 1.047.272/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 27/10/2017).

5 . Na espécie, além de não ter demonstrado nenhum prejuízo in concreto que tenha sacrificado os fins de justiça do processo, constata-se que a parte falecera aproximadamente três anos após a interposição do recurso especial (março de 2008) e só agora, em 2019, 5 anos após o trânsito em julgado, é que o espólio agravante peticiona suscitando o alegado vício e requerendo a nulidade absoluta de todo o feito, o que não merece prosperar, nos termos da jurisprudência da Casa.

6. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1070538 RS 2008/0138663-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

No caso, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da não suspensão do processo após o falecimento de AMELIA FERREIRA BORGES.

Pelo contrário, verifica-se que os réus JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME, que são, respectivamente, genro e filha dos falecidos GERALDO CORREA BORGES e AMELIA FERREIRA BORGES, participaram ativamente do processo, apresentando contestação (ainda que intempestiva), recurso de apelação e embargos de declaração.

Assim, não se vislumbra prejuízo concreto que justifique a suspensão do processo e a anulação dos atos praticados após o falecimento de AMELIA FERREIRA BORGES.

Ademais, o pedido de habilitação foi apresentado de forma extemporânea, quase dois anos após o falecimento de AMELIA FERREIRA BORGES, quando o processo já se encontrava em fase recursal, após a prolação da sentença e do acórdão que julgou as apelações.

Assim, indefiro o pedido de habilitação formulado por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA.

2.2.2. Do pedido de anulação da citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES

LORENE FERREIRA BORGES E SILVA requer a anulação da citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES, alegando que, antes mesmo da propositura da ação, já havia sido realizada a partilha dos bens deixados por GERALDO CORREA BORGES, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada em 30/09/2008.

Sustenta que, com a partilha, o espólio deixou de existir, sendo sucedido pelos herdeiros, que deveriam ter sido citados individualmente.

Não assiste razão à requerente neste ponto.

Inicialmente, cumpre observar que a questão relativa à legitimidade passiva do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES não foi suscitada em contestação, nem em recurso de apelação, configurando inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

Além disso, verifica-se que GERALDO CORREA BORGES faleceu em 07/06/2006, antes mesmo da propositura da ação, e que sua esposa, AMELIA FERREIRA BORGES, foi nomeada inventariante, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada em 30/09/2008 (id 288679854).

O artigo 75, VII, do Código de Processo Civil dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.

No caso, a citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES foi realizada na pessoa de AMELIA FERREIRA BORGES, que era a inventariante nomeada, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada em 30/09/2008 (id 288679854).

Assim, a citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES foi regularmente realizada na pessoa de sua inventariante, AMELIA FERREIRA BORGES, não havendo nulidade a ser declarada.

Ademais, ainda que se considerasse que o espólio deixou de existir com a partilha, sendo sucedido pelos herdeiros, verifica-se que os herdeiros JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME participaram ativamente do processo, apresentando contestação (ainda que intempestiva), recurso de apelação e embargos de declaração.

Assim, eventual nulidade da citação estaria sanada pela participação dos herdeiros no processo.

Por fim, cumpre observar que a matrícula do imóvel objeto da ação (matrícula 4086 do Cartório de Registro de Água Boa-MT) não contém qualquer averbação referente à partilha realizada por ocasião da sucessão de GERALDO CORREA BORGES, conforme documentos juntados aos autos.

Assim, indefiro o pedido de anulação da citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES.

2.2.3. Do pedido de extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido

LORENE FERREIRA BORGES E SILVA requer a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido, consistente na ilegitimidade do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES para figurar como litisconsorte passivo necessário.

Não assiste razão à requerente neste ponto.

Conforme já exposto no item anterior, a citação do ESPÓLIO DE GERALDO CORREA BORGES foi regularmente realizada na pessoa de sua inventariante, AMELIA FERREIRA BORGES, não havendo nulidade a ser declarada.

Além disso, os herdeiros JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME participaram ativamente do processo, apresentando contestação (ainda que intempestiva), recurso de apelação e embargos de declaração.

Assim, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido do processo.

Indefiro, portanto, o pedido de extinção da ação.

2.2.4. Do pedido de anulação de todos os atos processuais realizados após o falecimento da requerida AMELIA

LORENE FERREIRA BORGES E SILVA requer a anulação de todos os atos processuais realizados após o falecimento da requerida AMELIA FERREIRA BORGES, ocorrido em 01/04/2023.

Não assiste razão à requerente neste ponto.

Conforme já exposto no item 2.2.1, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a nulidade processual decorrente do descumprimento da regra que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados desde que não haja prejuízo a ser devidamente demonstrado.

No caso, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da não suspensão do processo após o falecimento de AMELIA FERREIRA BORGES.

Pelo contrário, verifica-se que os réus JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME, que são, respectivamente, genro e filha dos falecidos GERALDO CORREA BORGES e AMELIA FERREIRA BORGES, participaram ativamente do processo, apresentando contestação (ainda que intempestiva), recurso de apelação e embargos de declaração.

Assim, não se vislumbra prejuízo concreto que justifique a anulação dos atos praticados após o falecimento de AMELIA FERREIRA BORGES.

Ademais, o pedido de anulação foi apresentado de forma extemporânea, quase dois anos após o falecimento de AMELIA FERREIRA BORGES, quando o processo já se encontrava em fase recursal, após a prolação da sentença e do acórdão que julgou as apelações.

Nesse contexto, o pedido de anulação apresenta-se como manobra processual destinada a tumultuar o andamento do feito e a postergar o cumprimento da obrigação imposta aos réus.

Assim, indefiro o pedido de anulação de todos os atos processuais realizados após o falecimento da requerida AMELIA FERREIRA BORGES.

Conclusão

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI (id. 300096875), apenas para sanar a omissão quanto à análise dos embargos de declaração por eles opostos (id 287858399).

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025